Tribunal: CARF
Processo: 13047.720218/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13047.720218/2012-31
ACÓRDÃO
2002-010.174 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SANMARTIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis na DIPF os valores de despesas com instrução até
o limite legalmente estabelecido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.174 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720218/2012-31
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2011, ano calendário 2010, na qual se apurou
imposto suplementar no valor total de R$10.905,63.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações
(139/142):
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO – R$2.830,84 Glosa do valor
deduzido, R$ 2.830,84, referente despesas com Leonardo Hunter Sanmartin. Condição de
alimentando não comprovada mediante Decisão Judicial ou Acordo HOMOLOGADO judicialmente.
Apresentado apenas petição inicial da Ação de Dissolução da União Estável datada de 01/04/2004,
não contendo a referida HOMOLOGAÇÃO judicial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA – R$37.800,00 Glosa das despesas declaradas a título de pensão alimentícia pagas a Paula
Glassenapi Sanmartin e Leonardo Hunter Sanmartin, no valor total de R$ 37.800,00. Despesas não
lastreadas por Decisão Judicial ou Acordo HOMOLOGADO judicialmente. Apresentado apenas
petição inicial da Ação de Dissolução da Sociedade Conjugal, não contendo a referida
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. A filha Paula Sanmartin, já maior de idade, não atende os requisitos de
dependente tributária, não sendo assim dedutível a pensão alimentícia porventura paga a mesma.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$150,00 Glosa da despesa no valor
de R$ 150,00, Clínica Cardo Respiratória, CNPJ 11.824.738/0001-90, por referir-se a despesa com
pessoa não dependente para fins tributários (Gilda Sanmartin).
Cientificado do lançamento em 06/09/2012 (fl.122), ingressou o contribuinte, em
05/10/2012, com a impugnação de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 04/121, onde
concorda com a glosa da despesa médica, mas requer o restabelecimento integral das despesas
com instrução e da pensão alimentícia judicial. Alega que os valores declarados estão respaldados
por acordos homologados judicialmente.
A Unidade de origem procedeu à juntada, às fls. 145/180, do dossiê fiscal.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.174 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720218/2012-31
3
A 20a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Cabe o restabelecimento da dedução quando o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, comprova que faz jus a deduzir o valor declarado.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA Os pagamentos realizados a título de pensão
alimentícia podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que
decorram do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2016, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1)A dedução dos valores pagos a seu filho Leonardo a título de pensão alimentícia in
natura é devida;
2)A dedução dos valores pagos a sua filha Paula a título de alimentos também é
devida, por decorrente de decisão judicial
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A glosa das despesas médicas não foi impugnada.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer
que o contribuinte faz jus a deduzir a despesa com instrução do alimentando, sendo de se cancelar
a glosa do valor de R$2.830,84, bem como a glosa do montante de R$11.535,72 referente à
pensão alimentícia pago ao filho Leonardo.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas com instrução e com pensão
alimentícia judicial remanescentes.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.174 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720218/2012-31
4
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Quanto às matérias impugnadas, à luz da legislação citada na notificação de
lançamento, os contribuintes podiam deduzir do rendimento tributável na
declaração de ajuste do exercício de 2011, valores relativos a determinadas
despesas, tais como as despesas com instrução e a pensão alimentícia judicial,
desde que devidamente comprovadas (art. 73 do RIR/1999).
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os
contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las. Frise-se que o
Direito Tributário não inova, uma vez que é comum aos demais ramos do Direito a
exigência de prova do direito pleiteado por todo aquele que o alega.
Em relação às despesas de instrução, são dedutíveis, até o limite individual de
R$2.830,84, no exercício 2011, as despesas efetuadas pelos contribuintes a esse
título junto a estabelecimentos de ensino, em benefício próprio ou de seus
dependentes indicados na declaração de ajuste, desde que, repise-se,
devidamente comprovadas. Também são dedutíveis as despesas dessa natureza
realizadas com os alimentandos, desde que previsto na decisão judicial ou no
acordo homologado judicialmente. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 8o, §3o
da Lei no9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva; II - das deduções relativas:
....
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
.....
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008) (grifei)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.174 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720218/2012-31
5
No caso, o contribuinte informou o pagamento de instrução para o alimentando
Leonardo Hunter Sanmartin (fls. 124 e 127).
Em sua defesa, o contribuinte junta cópias de peças judicias da ação da dissolução
de união estável dele e de Jaqueline Hunter (fls. 108/121), que apontam que ele
ficaria responsável pelo pagamento da mensalidade escolar do filho comum do
casal, Leonardo Hunter Sanmartin (fl.109). No curso da ação fiscal, o contribuinte
apresentara a comprovação do pagamento (fl.148).
Assim, diante das disposições legais e dos documentos juntados, é de se
reconhecer que o contribuinte faz jus a deduzir a despesa com instrução do
alimentando, sendo de se cancelar a glosa do valor de R$2.830,84.
A dedução da pensão alimentícia judicial está prevista no art. 8o, inciso II, alínea f,
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que à época da lavratura do
lançamento dispunha no tocante à dedução de pensão alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; ...
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a
dedução de pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever
de pensionar decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da
pensão deriva das normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo
pagamento.
No caso, o contribuinte informou o pagamento de pensão a Paula Sanmartin
(R$15.360,00) e Leonardo Sanmartin (R$22.440,00).
Quanto a comprovação do pagamento, no curso da ação fiscal, o contribuinte
juntara os recibos emitidos pelos alimentandos (fls. 170/180).
Em relação a Leonardo em abril de 2004 ficou acordado o pagamento de
R$720,00, a ser reajustado em abril de 2005 e, depois, a cada ano, no mês de
abril, pelo INPC.
Aplicando-se as variações do INPC, no período de abril de 2009 a março de 2010,
o contribuinte teria que arcar com o pagamento mensal de R$923,30 (percentual
correspondente 28,2357200%, obtido no site do Banco Central do Brasil:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.174 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720218/2012-31
6
www.bcb.gov.br). A partir de abril de 2010, o valor reajustado passaria a R$973,98
(percentual correspondente 35,2753200%).
Dessa feita, no ano calendário 2010, o contribuinte faz jus a deduzir o montante
de R$11.535,72 (3x923,30+9x973,98), valor a ser restabelecido neste voto.
Tendo deduzido, em relação a esse alimentante, o montante de R$22.400,00, é de
se manter a glosa da diferença, de R$10.864,28. Isto porque, como já esclarecido,
somente são dedutíveis os valores pagos por determinação judicial, não sendo
dedutíveis outras quantias pagas por liberalidade do contribuinte.
Nesse ponto, cabe esclarecer que apenas as despesas médicas e com instrução dos
alimentandos realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869/73 -
Código de Processo Civil (CPC) podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, nos termos do
art. 80, §5o, e do art. 81, §3o, do RIR/99. No entanto, estas devem ser consignadas em seus
campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução. Os demais valores
não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Em relação a Paula Sanmartin, o contribuinte junta cópias de peças judiciais de fls.
06/107.
Todavia, chama-se atenção para o fato de que a homologação judicial do acordo
ocorreu em 04/05/1992 e nada há nos autos que assegure a vigência da sentença
nos exatos termos inicialmente propostos, durante o ano-calendário sob exame
(2010), tal como certidões de objeto e pé. Note-se que o mencionado acordo
previa o pagamento de pensão alimentícia para duas alimentandas, Paula e Aline.
Como o contribuinte não informa em sua Declaração de Ajuste pagamento a
Aline, depreende-se que o acordo foi revisto posteriormente. Assim caberia ao
contribuinte comprovar que o acordo estava vigente para a alimentanda Paula
nesse ano-calendário e em que termos.
O que não foi feito nem mesmo em sede de recurso.
Diante da precariedade da instrução probatória no que tange aos ditames
vigentes dessa sentença, entendo que a glosa deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.174 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720218/2012-31
7
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 265
DF CARF MF
Original